Tribunal: TJSP
Processo: 2225297-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Impugnação de crédito (recuperação judicial convolada em falência) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou improcedente o incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de sucumbência – Alegação de que entende equivocado o fundamento de que a atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação desta

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Impugnação de crédito (recuperação judicial convolada em falência) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que julgou improcedente o incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de sucumbência – Alegação de que entende equivocado o fundamento de que a atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação desta em falência não precisa ser objeto de impugnação, pois ocorrerá automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc. II quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a única forma que possui o credor de ver corrigidos os valores que lhes são devidos após equívoco no edital previsto pelo art. 7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito, devendo ser julgada procedente pelos valores que aponta – Inadmissibilidade – Agravo interposto decorridos dois dias úteis após o término do prazo legal – Intempestividade reconhecida – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225297-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante DANIEL
DE MORAIS SOMAGGIO, são agravados SMAR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA - MASSA FALIDA, SMAR COMERCIAL LTDA.- MASSA FALIDA e
VALBLOCK COMERCIO LTDA.- MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225297-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38.397
2
VOTO No
: 38.397 (FAL- DIG)
AGRV. No
: 2225297-30.2019.8.26.0000
COMARCA : SERTÃOZINHO
AGTE.
: DANIEL DE MORAIS SOMAGGIO
AGDO.
: SMAR EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS

LTDA. (MASSA FALIDA)
AGDO.
: SMAR COMERCIAL LTDA. (MASSA
FALIDA)
AGDO.
: VALBLOCK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(MASSA FALIDA)
INTERDO. : CONSÓRCIO BDOPRO (ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO Agravo de instrumento Impugnação de crédito
(recuperação judicial convolada em falência)
Crédito
trabalhista
Decisão judicial que julgou improcedente o
incidente e condenou o agravante ao pagamento das verbas de
sucumbência
Alegação de que entende equivocado o
fundamento de que a atualização de crédito entre a data do
pedido da recuperação judicial e a da convolação desta em
falência não precisa ser objeto de impugnação, pois ocorrerá
automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc.
II quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a
única forma que possui o credor de ver corrigidos os valores
que lhes são devidos após equívoco no edital previsto pelo art.
7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito, devendo ser
julgada
procedente
pelos
valores
que
aponta

Inadmissibilidade
Agravo interposto decorridos dois dias
úteis após o término do prazo legal
Intempestividade
reconhecida Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Daniel de
Morais Somaggio dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Marcelo Asdrúbal
Augusto Gama, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Sertãozinho, no incidente de impugnação de crédito que promove contra a
massa falida de Smar Equipamentos Industriais Ltda., a massa falida de
Smar Comercial Ltda., e a massa falida de Valblock Indústria e Comércio
Ltda. , apenso aos autos da recuperação judicial convolada em falência.
O nobre Magistrado julgou improcedente o pedido, com as
seguintes observações: a) a atualização do crédito deve se dar com lastro nos
índices do juízo trabalhista; b) que no cálculo do agravante se encontra
equivocado o termo inicial, e que os juros de mora foram adicionados
periodicamente e não no final da conta; e c) que o administrador judicial deve
indicar porque consta o montante de R$ 95.274,00 e não R$ 70.000,00, devendo
corrigir a rubrica se existir erro, bem como condenou o impugnante, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225297-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38.397
3
agravante, sob condição suspensiva, ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Apontou que o saldo dos créditos remanescentes da
recuperação judicial, definitivamente incluído no quadro geral de credores, com
dedução de eventuais pagamentos, é automaticamente incluído no quadro
geral de credores da falência, conforme art. 80 da Lei n. 11.101/05, de modo
que a crédito de titularidade do agravante está automaticamente incluído no
quadro geral de credores da falência, com dedução de eventuais pagamentos,
de modo que não mais é cabível a impugnação prevista no art. 8o da LRF.
Pondera que o que credor pretende discutir é a atualização
do crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da convolação
desta em falência, não precisa ser objeto de impugnação de crédito, pois todos
os créditos do quadro geral de credores deverão ser atualizados na ocorrência
de eventual pagamento ou rateio, com juros contados até a data da convolação
da recuperação judicial em falência, acrescida de correção monetária, conforme
constou no julgamento do agravo de instrumento n.
2151482-34.2018.8.26.0000 (fl. 50-53).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que o seu crédito tem origem nos autos da reclamação
trabalhista n. 0001445-92.2013.5.15.0054, que tramitou perante a E. 1a Vara
do Trabalho de Sertãozinho/SP, tendo sido entabulado um acordo com a falida
em 29/1/2014, que restou homologado no importe de R$ 73.000,00, e que ao
apresentar habilitação de crédito ao longo da recuperação judicial sobreveio
sentença reconhecendo que deveria ser incluído no quadro geral de credores em
seu favor o valor de R$ 73.000,00.
Diz que, em que pese o trânsito em julgado de tal decisão
ter ocorrido há muito tempo, o administrador judicial houve por bem incluir no
edital de credores da falência somente o valor de R$ 115.329,98 na classe
trabalhista, e que além de referido valor não corresponder ao montante
reconhecido em habilitação de crédito, não foi considerada a devida correção
monetária e juros de mora que devem incidir em virtude da convolação da
recuperação judicial em falência, conforme art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05.
Aduz que não pretendia a incidência de juros em data
posterior à decretação da falência até a data da impugnação de crédito, mas
somente a correção monetária e incidência de juros dos valores devidos no
período correspondente entre a data do pedido de recuperação judicial e a
decretação da falência. Argui que o próprio Magistrado reconheceu que o valor
contido no edital de credores pelo administrador judicial está incorreto,
questionando o porque do julgamento como totalmente improcedente.
Alega que mesmo que se determinasse a correção do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225297-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38.397
4
geral de credores para constar o mesmo valor reconhecido em sentença da
habilitação de crédito, a decisão não mereceria prosperar, pois conforme
planilha de cálculos juntada, o valor do crédito do agravante, descontados os
valores pagos ao longo da recuperação judicial, devidamente atualizado até a
data da decretação da falência perfaz o montante de R$ 115.329,98, que é o
valor que deve ser reconhecido no quadro geral de credores em favor do
agravante, observando os limites do previsto no art. 83 da Lei n. 11.101/05.
Consigna que entende equivocado o fundamento de que a
atualização de crédito entre a data do pedido da recuperação judicial e a da
convolação desta em falência não precisa ser objeto de impugnação, pois
ocorrerá automaticamente em eventual pagamento, pois é o art. 9o, inc. II
quem determina a inclusão dos acréscimos moratórios, e a única forma que
possui o credor de ver corrigidos os valores que lhes são devidos após equívoco
no edital previsto pelo art. 7o, § 2o é por meio de impugnação de crédito.
Prequestiona os art. 7o, § 2o, art. 8o, e art. 9o, inc. II, todos
da Lei n. 11.101/05. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para que não prevaleça o valor constante no edital de credores como
publicado pelo administrador judicial, requerendo a sua retificação para que
conste a importância em favor do agravante no importe de R$ 115.329,98, nos
termos e limites descritos pelo art. 83 e seguintes da Lei n11.101/05, e com
inversão dos ônus de sucumbência (fl. 1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo, por ser o
agravante beneficiário da gratuidade processual (fl. 34).
A
administradora
judicial
se
manifestou
pelo
não
conhecimento do recurso por ausência de peças essenciais para o julgamento do
recurso, e no mérito, pelo não provimento (fl. 71-79), sobrevindo contraminuta
apresentada pelas massas falidas agravadas (fl. 89-91), e parecer do DD.
Procurador de Justiça designado, Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl. 96-99),
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
O recurso é serôdio.
Constata-se que a decisão combatida foi disponibilizada no
Diário da Justiça eletrônico aos 11 de setembro de 2019 (fl. 60), e considerada
publicada no dia seguinte (12/9/2019), tendo, portanto, o início do prazo
recursal, de quinze dias úteis, aos 13 de setembro de 2019 (sexta-feira), e
encerramento aos 3 do mês seguinte (quinta-feira).
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, verifica-se que a via digital do agravo de instrumento foi recebida
somente aos 7 de outubro de 2019, ou seja, após terem decorridos mais dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225297-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38.397
5
dias úteis após o termo final.
Intempestivo, pois, o agravo de instrumento.
Em razão do exposto, o agravo não é conhecido por se tratar
de recurso serôdio.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR